Tribunal: TJDFT
Processo: 0006459-90.2016.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
Órgão: Conselho Especial Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No do Processo: 0006459-90.2016.8.07.0000 EXEQUENTE: MANOEL SANTOS RIBEIRO, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Observo que os Exequentes interpuseram Recurso Extraordinário contra o v. Acórdão que negou provimento ao Agravo Interno, reconhecendo a impossibilidade de os índices de correção monetária serem aplicados nos cálculos da execução. O Supremo Tribunal Federal, por sua vez, determinou o retorno dos autos para aguardar o julgamento do RE 1.317.982-RG (Tema 1.170), com repercussão geral reconhecida (Id. 36843957). Em atenção à decisão do STF, a Presidência desta Corte determinou o sobrestamento do feito. Marconi Medeiros Marques de Oliveira requereu o prosseguimento da execução, sob o argumento de que o Ministro Nunes Marques indeferiu o pedido de suspensão nacional dos processos pendentes afetados pelo sobrestamento decorrente do reconhecimento da repercussão geral da matéria discutida no RE 1.317.982-RG (Tema 1.170). Verifica-se na petição Id. 47461062, que o Exequente requer o prosseguimento da execução para a transferência do valor incontroverso depositado, nos termos da decisão Id. 17022700. Verifica-se que houve a requisição de precatório no valor de R$ 95.676,22 em favor de Manoel dos Santos Ribeiros e R$ 23.9191,05 em favor de Marques Medeiros Advogados &amp; Associados, a título de honorários contratuais (Id. 11319544). Também houve Requisição de Pequeno Valor, no valor de R$ 2.391,91 em favor de Marconi Medeiros Marques de Oliveira, a título de honorários advocatícios sucumbenciais (Id. 11319544), que se encontra depositado em conta judicial (Id. 16571216). Na petição Id. 16966499, Marconi Medeiros Marques de Oliveira impugnou a quantia depositada, requerendo que os cálculos fossem revistos com a substituição da TR pelo IPCA-e. A decisão Id. 17022700 autorizou o levantamento do valor depositado e indeferiu o pedido de revisão do débito. Antes do levantamento da quantia, a execução foi suspensa e, agora, o Marconi Medeiros Marques de Oliveira requer o levantamento do valor incontroverso. O Supremo Tribunal Federal, na Tese 28, RE 1.205.530, fixou o entendimento de que “surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor.” É importante destacar que o limite para a expedição do Requisitório de Pequeno Valor (RPV) é de 10 salários mínimos, pois a Lei Distrital no 6.618/2020 não se aplica ao caso, devido a vício de inconstitucionalidade formal amplamente reconhecido pela jurisprudência deste Tribunal. Dessa maneira, embora seja possível prosseguir com a execução do valor que não está em disputa, é crucial apurar o valor total devido para que seja possível determinar se a obrigação é de pequeno valor ou não. No caso concreto, verifica-se que a RPV já foi expedida e o valor incontroverso já foi depositado em juízo, o que autoriza o seu levantamento. Após o levantamento da quantia incontroversa, o processo deve permanecer suspenso até o julgamento do Recurso Extraordinário 1.317.982/ES (Tema 1.170). Isso porque, por haver prejudicialidade externa entre a matéria em discussão e a questão objeto do Recurso Extraordinário 1.317.982/ES (Tema 1.170), é necessário sobrestar a tramitação da presente execução, até o trânsito em julgado daquele recurso, pois a tese repetitiva repercutirá na definição do índice de correção monetária a ser aplicado na espécie. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente do Supremo Tribunal Federal, in verbis: “Agravo regimental em reclamação. Tema no 810 da sistemática da repercussão geral. Aplicação da tese relativamente aos processos transitados em julgado em data anterior, com a fixação de parâmetros de correção e/ou juros de mora na fase de conhecimento. Debate constitucional inédito, com repercussão geral reconhecida nos autos do RE no 1.317.982/ES, vinculado ao Tema no 1.170. Parcial provimento do agravo regimental para se julgar parcialmente procedente a reclamação. 1. No julgamento do processo representativo da controvérsia do Tema no 810 da sistemática da repercussão geral, não houve debate acerca da aplicação da tese de observância obrigatória relativamente aos processos transitados em julgado em data anterior, com a fixação de parâmetros de correção e/ou juros de mora na fase de conhecimento. 2. O debate desta reclamatória está compreendido no Tema no 1.170 da sistemática da repercussão geral, existindo competência desta Suprema Corte a ser preservada na via reclamatória, a fim de se produzir segurança jurídica compatível com a função do Poder Judiciário e a cultura de precedentes vinculantes, reforçada com a edição da EC no 45/04 e a instituição da repercussão geral. 3. Agravo regimental parcialmente provido para se julgar parcialmente procedente a reclamação, determinando-se o sobrestamento do processo em referência perante a autoridade reclamada até que sobrevenha decisão do STF no RE no 1.317.982/ES (Tema no 1.170 da sistemática da repercussão geral), após o que ela deverá proceder a novo julgamento da causa à luz do precedente de observância obrigatória”. (Rcl 51222 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 24/05/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-184 DIVULG 14-09-2022 PUBLIC 15-09-2022) Ante o exposto, defiro o levantamento da quantia incontroversa depositada. Após, o processo deverá ser sobrestado até o julgamento do RE 1.317.982-RG. Publique-se e intimem-se. Brasília, 17 de agosto de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora